Tribunal: CARF
Processo: 13976.000174/2009-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-17

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13976.000174/2009-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.512 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de abril de 2020
Recorrente
JOAREZ GOMES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE DO ACÓRDÃO.
Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo, a quem aproveitaria
a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem
mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta, nos termos do § 3o do artigo 59 do
Decreto 70.235/72.
SIMPLES.
EXCLUSÃO.
CESSÃO
DE
MÃO-DE-OBRA.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO. ATO DECLARATÓRIO ANULADO.
Restando caracterizada, pelos documentos contidos nos autos, a prestação de
serviços à Contratante pela Recorrente e não cessão de mão-de-obra, há que se
anular o Ato Declaratório Executivo que a excluiu do SIMPLES Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão 12-64.935, de 17 de
abril de 2014, da 5a Turma da DRJ/RJ1 que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pela contribuinte contra o Ato Declaratório Executivo N° 253, de 27
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13976.000174/2009-33
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.512 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13976.000174/2009-33

de novembro de 2009 da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Joinville que a exclui do
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES Nacional.
Por relatar adequadamente os fatos até a apresentação da manifestação de
inconformidade, por econômica e celeridades processuais e para evitar repetições, adoto e
transcrevo o relatório do acórdão recorrido, complementando-o mais adiante.

Trata o presente processo de MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE,
apresentada em 21 de dezembro de 2009 (fls.36 a 43), ao ATO
DECLARATÓRIO EXECUTIVO N° 253, de 27 de novembro de 2009 (fls.33),
emitido pelo Delegado da Receita Federal do Brasil em Joinville, que excluiu a
empresa Joarez Gomes do Simples Nacional por praticar cessão/locação de mão
de obra, vedada nos termos do inciso XII do artigo 17 da Lei Complementar no
123, de 14 de dezembro de 2006.
Dentre as informações que fundamentam o Ato Declaratório Executivo,
ressalto, a seguir, aquelas que resumem os aspectos centrais da questão.
Por meio de Representação Fiscal (fls. 2 a 4), o Auditor Fiscal da Receita
Federal do Brasil identificou que, no período compreendido entre julho de 2007
a março de 2008, a empresa Joarez Gomes havia fornecido mão-de-obra para
lavagem de roupas no estabelecimento da empresa Empreendimentos de
Turismo São Bento S/A.
A cessão de mão de obra foi observada a partir da análise do contrato de
locação (cópia fls. 5 a 12) e do contrato de prestação de serviços (cópia fls. 13 a
16) ambos firmados entre a interessada e a Empreendimentos de Turismo São
Bento S/A. O primeiro contrato prevê a locação das instalações e equipamentos
da Empreendimentos de Turismo São Bento S/A; o segundo estabelece as
condições de prestação de serviços de lavanderia, pela locatária Joarez Gomes,
à empresa Empreendimentos de Turismo São Bento S/A, nas mesmas
instalações locadas.
Com base no exame da sequência de notas fiscais de serviços emitidas pela
Joarez Gomes, anexadas ao processo (fls.17 a 20), a Representação Fiscal
observou tratar-se de contrato de prestação de serviços contínuos, conforme a
definição legal prevista no art. 31, § 3°, da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991,
alterada pela Lei n° 9.711, de 20 de novembro de 1998.
Foi também salientado que o referido contrato contém disposições que preveem
a “determinação de especificações dadas” pela empresa locadora à interessada
(fls. 2).
No que diz respeito à Manifestação de Inconformidade, são relevantes as
seguintes alegações da empresa Joarez Gomes:
- afirmou ter como objeto social o comércio de produtos de higiene pessoal,
lavanderia e tinturaria;
- negou ter exercido atividade de cessão de mão de obra;
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.512 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13976.000174/2009-33

- ressaltou que não tem qualquer compromisso de exclusividade com a
Empreendimentos de Turismo São Bento S/A;
- as despesas incorridas no desenvolvimento de suas atividades são por ela
inteiramente assumidas (fls. 35);
- não exerce atividades nas dependências da tomadora de serviços.
Por fim, com base nos argumentos mencionados, a Joarez Gomes solicitou a
anulação do Ato Declaratório Executivo n° 253, de 27/11/2009.

É o relatório.
O I. Relator do voto condutor do acórdão concluiu que a contribuinte exerceu
atividade de cessão de mão-de-obra, tendo em vista que:
a) ocorre prestação de serviços contínuos destinados à necessidade permanente
da contratante mediante a colocação de empregados da Joarez Gomes à
disposição da empresa Empreendimentos de Turismo São Bento S/A para
executar serviços prioritariamente à empresa contratante;
b) há previsão de utilização de área de uso comum e adjacências da
Empreendimentos de Turismo São Bento S/A, para que as atividades sejam
executadas. Tal previsão contraria a alegação da manifestação de
inconformidade segundo a qual a prestação do serviço não ocorre nas
instalações da tomadora dos serviços;
c) o contrato determina a substituição dos empregados da interessada sempre que
não seguirem o padrão normal de higiene e/ou de comportamento estabelecido
pela tomadora dos serviços, o que indica subordinação dos empregados da
interessada às determinações da empresa Empreendimentos de Turismo São
Bento S/A;
d) há cláusula de reembolso de despesas incorridas pela prestadora dos serviços,
além do preço por ela cobrado.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 28/04/2014 (e-fl. 115).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 28/05//2014 (e-fls. 116-129), onde alega o seguinte:
-preliminarmente a nulidade da da decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal do Rio de Janeiro - RJ, ao argumento de que a decisão do I. Relator baseou-se em
contratos qeu não correspondem ao período discutido nos prsents autos, eis que teriam sido
celebrados em 30/04/2008 e a exclusão do SIMPLES é relativa ao período de 07/2007 a 03/2008;
-quanto ao mérito, refuta a acusão de que a a atividade desenvolvida pela empresa
seja de cessão de mão-de-obra, eis que seu objeto social é de lavanderia e tintiraria, não podendo
ser considerada preszatdora de serviços em cessão de mão-de-obra;
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.512 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13976.000174/2009-33

-que a atividade desenvolvida pela Recorrente não se encontra elencada no §4o, do
artigo 31, da Lei n° 8.212, que especifica quais seriam os serviços de cessão de mão de obra;
- que, de igual forma, a atividade da Recorrente não se encontra na relação de
atividades de cessão de mão-de-obra prevista no regulamento da Previdência Social (decreto
3.048/99, incisos do §2o do artigo 219);
-que a Recorrente não tem qualquer compromisso de exclusividade ou
continuidade com a tomadora dos serviços, prestando também serviços para terceiros, o que pode
se verificar das notas fiscais acostadas aos autos;
-que os empregados da Recorrente não ficam à disposição da tomadora dos
serviços, sendo que esta não detém o comando das tarefas, não as fiscalizando. Assim, não
havendo supervisão, nem controle por parte da empresa tomadora dos serviços, não seria um
caso de cessão de mão-de-obra, mas somente de uma simples prestação de serviços;
-que a recomendação de como o serviço deve ser prestado é comum nas
prestações de serviços, sendo que o clinet pode sugerir como quer que as roupas sejam lavadas;
-que refuta o item “a” da parte conlusiva do acórdão recorrido, por não
corresponder à realidade fática, uma vez que seus empregados não ficam à disposição da
tomadora dos serviços, muito menos eles devem executar prioritamriamente os serviços da
empresa tomadora, até porque o serviço é realizado basciamente por máquinas;
-que o item “c” da parte conlusiva do acórdão recorrido é também improcedente,
uma vez que não há subordinação dos seus empregados à contratante, mas somente a forma
como os serviços devem ser prestados e não há previsão contratual dessa suposta subordinação;
-que não há, no caso em apreço, a prestação de serviços fora da sede da
recorrente, até porque suas atividades são desenvolvidas unicamente no local onde encontra-se
instalada, nas dependências que locou e, portanto, de onde mantém a posse direta;
-que o serviço, conforme contrato de locação em anexo, é prestado nas
dependências da Recorrente e não da tomadora de serviços ou de terceiros, não sendo
considerada cessão de mão-de-obra, um dos requisitos do § 3o do; artigo 31, da Lei n° 8.212, é "a
colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados
que realizem serviços contínuosrelacionados ou não com a atividade-fim da empreesa,
quaisquer que sejam a natureza e a forma da contratação.”;
-que o I. Relator do acórdão recorrido anota no item “b” da sua conlusão que há
previsão de utilização de área de uso comum e adjacências da tomadora Empreendimentos de
Turismo São Bento S/A, alegando que tal fato excluiria a alegação da contribuinte de que os
serviços ocorrem não ocorrem nas instalações da tomadora dos serviços, mas a referência às
áreas comuns são mos corredors, acessos e elevadores, e qua sala locada para realização se se
serviço de lavanderia localiza-se à parte da tomodadora dos seus serviços, com entrada pela
lateral, sendo que o hotel não tem a chave, sequer acesso á sala. O acesso às suas dependências é
totalmente independente do hotel e das ditas áreas comuns;
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.512 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13976.000174/2009-33

-que as roupas são levadas pelos funcuinários do hotel e retirdasas por estes ,
sendo que os funcionários da contribuinte não recolhem as roupas nas dependências do hotel,
não tendo qualqeur acesso ao mesmo;
-que o serviço prestado prela contribuinte, de lavanderia não poderia ser preatado
nas áreas comuns, posto que realizado por máquinas de lavar, centrifugar, sevcar e de passar de
grande porte, e as áreas comuns só podem ser usadas para circulação, tratando-se de acessos,
corredores, elevadores, etc., que não são usadas pelos seus funcionários;
-que a previsão de reembolso que consta no contrato não caracteriza cessão de
mão-de-obra, eis que a contratante de seus serviçso funciona como mera repassadora, sendo que
ao lavar as roupas dos hóspedes emite uim valet, que é pago pelo hóspede diretemente ao hotel,
tomador dos seus serviços, que repassa esses valores à contribuinte, não caracterizando cessão de
mão-de-obra;
-que a previsão contratual de “depesa com lavação” (cláusula 9.2) é somente uma
forma de nomear a prestação de serviço, ou seja, nadaq mais é do que prestação de serviço de
lavação, não se tratando de reembolso;
-que as despesas decorrentes de suas atividades são asumidas inteiramente pela
prórpria contribuinte, e inclusive, os equipamentos e máquinas existentes nas suas dependências
são de sua posse e propriedade, como demosntradonos autos;
Requer ao final a nulidade do acórdão e no mérito seja anulado o Ato Declaratório
Executivo N° 253, de 27 de novembro de 2009 que a exclui do SIMPLES Federal.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
Preliminarmente a Recorrente pleiteia a nulidade do acórdão recorrido por referir-
se , para fins de decisão, a fatos dissociados da matéria e da lide em questão.
Nas situações em que o mérito pode ser decidido a favor do sujeito passivo, como
será demonstrado no presente caso, há que e aplicar o disposto no artigo 59, § 3o do Decreto
70.235/72, com as alterações introduzidas pela Lei 8.748/93, que dispõe:
Art. 59. São nulos:
[...]
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.512 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13976.000174/2009-33

§ 3° Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Quanto ao mérito, a Recorrente foi excluída do SIMPLES Federal, segundo o que
consta no Despacho Decisório SACAT n° 253/2009 acostado às e-fls. 28-32, pelo fato de exercer
atividade vedada a optantes do SIMPLES Nacional, qual seja, a locação de mão-de-obra,
atividade essa vedada a optantes segundo dispõe o art. 17 da Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006.
Segundo a acusação fiscal, restou caracterizada a locação de mão-de-obra pelo
que consta no Contrato de Locação e Serviços, celebrado em 30 de abril de 2008 entre a
Recorrente e a empresa Empreendimentos de Turismo São Bento S/A (locadora) e a Hotelaria
ACOOR Brasil S/A como interveniente, nos qual constava o seguinte:
a) Indica-se como objeto do contrato a locação de área de propriedade do locador
para instalação e funcionamento de lavanderia, juntamente com equipamentos,
mobiliário, instalações benfeitorias futuras e executadas durante a exploração
do bem;
b) Indica-se como serviço vinculado ao contrato a lavagem a com água serviço
de "valet" (recebimento entrega de roupas) de roupas de hóspedes da locadora
com padrões operacionais determinados por esta;
c) O preço do serviço oferecido aos hóspedes é competência da locadora;
d) O aluguel corresponde a 30% (trinta por cento) do faturamento bruto
determinado quinzenalmente e a ser transferido à locadora na mesma data em
que ocorrer o recebimento dos serviços prestados pela locatária à
interveniente;
e) A locatária é obrigada por força do contrato a inserir em suas divulgações
publicitárias o nome da locadora precedido da marca NOVOTEL, devendo tal
material ser previamente aprovado pela interveniente;
f) O horário mínimo de funcionamento da lavanderia é determinado em contrato
pela locadora;
g) Os equipamentos para realização dos serviços são de propriedade da locadora
e encontram-se relacionados no Anexo I;
Contra os argumentos expendidos pela autoridade fiscal, a Recorrente alegou que
não tem qualquer compromisso de exclusividade ou continuidade com a tomadora dos serviços,
prestando também serviços para terceiros, o que pode se verificar pelas notas fiscais acostadas
aos autos.
Além disso, aduz a Recorrente, que seus empregados não ficam à disposição da
tomadora dos serviços, sendo que esta não detém o comando das tarefas, não as fiscalizando.
Assim, não havendo supervisão, nem controle por parte da empresa tomadora dos serviços, não
seria um caso de cessão de mão-de-obra, mas somente de uma simples prestação de serviços.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.512 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13976.000174/2009-33

Acrescenta que o serviço é prestado nas dependências da Recorrente e não da
tomadora de serviços ou de terceiros, não sendo considerada cessão de mão-de-obra, um vez que
um dos requisitos do § 3o do; artigo 31, da Lei n° 8.212, é "a colocação à disposição do
contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que realizem serviços
contínuos relacionados ou não com a atividade-fim da empreesa, quaisquer que sejam a
natureza e a forma da contratação.”
Aduz ainda que o serviço de valet também não implica na cessão de mão-de-obra,
pois neste caso, a tomadora do serviço apenas funciona como um mero repassador, sendo que a
recorrente, ao lavar as roupas dos hóspedes, emite um valet, o qual é pago pelo hóspede
diretamente ao hotel, tomador dos serviços, o qual repassa estes valores à recorrente, não
caracterizando cessão de mão-de-obra.
Além disso, em relação às motivos que levaram a 5a Turma da DRJ/RJ1 a julgar a
improcedente a manifestação de inconformidade a Recorrente aduz o seguinte:
Quanto a necessidade de substituição de empregados a substituição dos
empregados da interessada sempre que não seguirem o padrão normal de higiene e/ou de
comportamento estabelecido pela tomadora dos serviço, alega que não significa subordinação,
mas as condições que o serviço deveria ser prestado. Afirma que não há previsão contratual de
subordinação de seus empregados à Contratante de seus serviços, e que existe são exigências do
tomador dos serviços junto à prestadora de serviços, ou seja para a Recorrente e não aos seus
empregados, sobre os quis não tem poder.
Quanto ao argumento de que há previsão contratual de utilização de área de uso
comum e adjacências da Empreendimentos de Turismo São Bento S/A, para que as atividades
sejam executadas, a Recorrente argúi que os serviços por ela prestados são executadas por
m ́quinas de grande porte e os serviços que ela presta de lavanderia não poderia ser prestados
nessas áreas de uso comum.
Quanto a questão do reembolso que consta no contrato a Recorrente alega que a
contratante de seus serviçso funciona como mera repassadora, sendo que ao lavar as roupas dos
hóspedes emite uim valet, que é pago pelo hóspede diretemente ao hotel, tomador dos seus
serviços, que repassa esses valores à contribuinte, não caracterizando cessão de mão-de-obra.
Entendo assistir razão à Recorrente.
Trata-se, no meu entendimento de prestação de serviço. Eis os motivos:
(i)O serviço é prestado nas dependências da Recorrente (imóvel locado pela
contratante dos seus serviços), e não nas dependências da contratante ou de terceiros;
(ii)A Recorrente não presta serviços exclusivamente à contratante, mas também
para terceiros, como comprovam as notas fiscais acostadas às e-fls. 62-85;
(iii)O serviço prestado tanto para a contratante como para terceiros é de
lavanderia, como consta no contrato de prestação de serviço e nas notas fiscais;
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.512 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13976.000174/2009-33

(iv)Confirma-se que o contrato entre a Recorrente e a empresa Empreendimentos
de Turismo São Bento S/A é de prestação de serviço, uma vez que consta expressamente na
Cláusula Primeira do contrato (e-fl. 13):
I - CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO E DOS SERVIÇOS
– O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços lavanderia à
CONTRATANTE pelo CONTRATADO, sendo responsável técnico-operacional e
administradora da limpeza diária do enxoval de roupas do CONTRANTANTE, e
enxoval de 72 apartamentos, enxoval do setor de eventos e uniformes do quadro de
funcionários, conforme as características solicitadas no rol de serviços enviado pelo
setor de governança do CONTRATANTE.
(iv) O preço pactuado entre a Recorrente e a contratante de seus serviços é por
peça lavada e não por homens/hora ou por quantidade de postos de trabalho como sói ocorrer nos
contratos de cessão de mão-de-obra, como pode ser verificado na Cláusula VI do contrato (e-fl.
14):
VI – CLAUSULA SEXTA - DO VALOR DO SERVIÇO PRESTADO
6.1 -. O.CONTRATADO cobrará pelos serviços de lavanderia do enxoval do hotel R$
0,41 (trinta e sete centavos) estes valores poderão ser reajustados anualmente com
aplicação da varação IGPM da FGV, ou ainda, qualquer outro que venha a substituí-lo.
6.2 O CONTRATADO cobrará R$ 1,23(Um real e treze centavos) a peça no serviço de
lavanderia de uniformes dos funcionários.
Por todo o exposto, entendo que a Recorrente prestou serviços de lavanderia e não
cessão de mão-obra à contratante de seus serviços, de modo que dou provimento ao recurso e
determino a anulação do Ato Declaratório Executivo N° 253, de 27 de novembro de 2009 da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Joinville.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital